Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706863-19.2024.8.07.0001 RECORRENTES: TIAGO AMARO DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TIAGO AMARO DE SOUZA RECORRIDO: FERNANDO KALLED DA SILVA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DOS RÉUS. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÕES COMPROVADAS NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. REVELIA E EFEITOS. CABIMENTO. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES. ADVOGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Não há que se falar em nulidade de citação dos réus, vez que o AR foi encaminhado para endereço informado nos autos, tendo a respectiva correspondência sido recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado de citação da empresa ré. 2. O réu, pessoa física, foi citado por Oficial de Justiça, conforme consta de mandado carreado aos autos, em razão da Carta de Citação ter sido devolvida por encontrar-se três vezes ausente. 3. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, de modo que a legitimidade para a causa deve ser aferida a partir da análise das afirmações feitas pelo autor. 4. A retenção indevida de valores provenientes de êxito em ações judiciais, por advogados, sem o devido repasse aos clientes, caracteriza dano moral passível de indenização, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT. 5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados. 6. Recursos conhecidos. Apelo dos réus não provido. Apelo do autor provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 256, 272, § 8o, 278 e 280, todos do CPC, alegando a ocorrência de nulidade da citação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 256, 272, § 8o, 278 e 280, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004